Tribunal: TJSP
Processo: 2394679-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença de obrigação de pagar. Suposta inovação no título executivo. Inocorrência. O título é claro ao estabelecer que a indenização por danos materiais consistentes no valor de reparo do veículo estava limitada aos parâmetros da tabela FIPE sem que, com isso, implicasse em perdimento do bem em favor da executada, ora agravante. Cumulação com cumprimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença de obrigação de pagar. Suposta inovação no título executivo. Inocorrência. O título é claro ao estabelecer que a indenização por danos materiais consistentes no valor de reparo do veículo estava limitada aos parâmetros da tabela FIPE sem que, com isso, implicasse em perdimento do bem em favor da executada, ora agravante. Cumulação com cumprimento de sentença de obrigação de fazer. Impossibilidade. Ritos distintos. Art. 780 do CPC. Precedentes. Recurso parcialmente provido.